Tribunal: TJBA
Processo: 8168926-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168926-18.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA AMORIM SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
FELIPE GUIMARAES ABRAO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, em ação indenizatória decorrente do “golpe da falsa portabilidade”, afastou a responsabilidade da instituição financeira por entender configurada a culpa exclusiva da consumidora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) contradição, ao reconhecer a ocorrência de fraude e, ao mesmo tempo, afastar a responsabilidade do banco; (ii) omissão, por não ter analisado as teses de vazamento de dados, de responsabilidade por correspondente bancário e a existência de julgados favoráveis à autora em outras demandas.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição no julgado, pois o reconhecimento da fraude (fato) não impede a aplicação da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (consequência jurídica), prevista no Código de Defesa do Consumidor. A contradição que viabiliza os embargos é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, o que não ocorreu.

4. O acórdão consignou que a própria consumidora, de forma voluntária, contratou os empréstimos e transferiu os valores a terceiros, utilizando seu aplicativo e senha pessoal, o que rompe o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano.

5. As supostas omissões foram devidamente analisadas. O acórdão afastou a tese de vazamento de dados por constatar que a autora forneceu informações aos fraudadores.
Evidencia-se dos autos que a recorrente liberou, aos falsários, o acesso à sua margem consignável mediante o portal “sou.gov”.
A responsabilidade
do réu
por
contratação realizada mediante
correspondente bancário foi rechaçada, pois as operações foram
realizadas com ciência e anuência da própria cliente, e

por ela mesma validadas, mediante assinatura eletrônica e senha pessoal.

6. A existência de decisões favoráveis à embargante em outros processos não vincula este órgão julgador, especialmente por se tratarem de situações fáticas distintas, nas quais a contratação se deu diretamente pelos fraudadores, sem a participação ativa da consumidora.

7. Os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame da matéria e a rediscussão dos fundamentos da decisão, quando ausentes os vícios listados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º
8168926-18.2022.8.05.0001
, figurando como Embargante

ANA PAULA AMORIM

e Embargado e
BANCO DO BRASIL S.A.
.

A
CORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
REJEITAR
O RECURSO
, nos termos do voto condutor.